Tribunal: STF
Processo: RHC 247516
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcus Vinicius da Silva Fagundes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OMISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e pela jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 



    2. A matéria posta nos presentes autos não foi analisada pelo Tribunal a quo, de forma que o exame inaugural da controvérsia, perante o Superior Tribunal de Justiça, fica inviabilizado, sob pena de incursão em indevida supressão de instância. 



    3. Inviável o conhecimento da impetração, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, segundo o qual, o advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



    (HC 855.508 AgRg EDcl, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado ao recorrente, com a consequente redução da pena na fração máxima prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado (eDoc 96):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE DE HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



 



    Ademais, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena para concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente